Tribunal: CARF
Processo: 15746.720693/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720693/2020-66
ACÓRDÃO
9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TRANSUNIAO TRANSPORTES S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um fundamento jurídico
autônomo constante do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semíramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).
Fl. 9673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 9.450/9.464) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 1401-007.024 (fls. 9.395/9.435), o qual negou provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do contraditório
e da ampla defesa. Eventuais vícios do MPF não acarretam nulidade do
lançamento conforme Súmula CARF 171.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao
lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo, fraude
ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é o primeiro
dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento
sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato
gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N.
14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Fl. 9674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
3
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei
no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja
administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado
com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVA.
SÚMULAS CARF 162 E 172.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta
tendente a omitir o fato gerador. O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento e a
pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de
nulidade do auto de infração e de decadência, para, no mérito, negar lhe
provimento, ressalvando a aplicação, de ofício, da retroatividade benigna prevista
na Lei no 14.689/2023 relativa à qualificação da multa de ofício.
Fl. 9675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
4

Intimada dessa decisão, a contribuinte interpôs o recurso especial, que foi admitido
nos seguintes termos (fls. 9.638/9.648):
[...]
1a Divergência: Do reconhecimento das receitas advindas de contratos de com
entes públicos pelo regime de caixa
Com relação a esta matéria, a recorrente apresentou como paradigmas os
acórdãos no 1201-001.120 e no 1202-000.310.
[...]
Trata-se, portanto, à toda evidência, de matéria não prequestionada, a qual
simplesmente não pode ser objeto de recurso especial.
2a Divergência: Da possibilidade de dedução de multas de natureza
administrativa não tributárias da apuração do lucro líquido
Com relação a esta matéria, a recorrente apresentou como paradigmas os
acórdãos no 9101-006.652 e no 1401-001.793.
De pronto, contudo, verifica-se que o acórdão no 1401-001.793 não pode servir
de paradigma de divergência por ter sido proferido pela mesma turma de
julgamento.
[...]
Por outro lado, no que toca ao primeiro paradigma (acórdão no 9101-006.652),
tem-se por demonstrada a divergência alegada, uma vez que tal precedente
firmou o entendimento de que as multas não tributárias impostas pela
Administração Pública são dedutíveis do lucro real, o qual se apresenta divergente
do alcançado no caso recorrido com relação às multas de trânsito nele discutidas,
de tal modo que o entendimento exarado no acórdão paradigmático alteraria o
resultado alcançado no caso recorrido.
Nesses termos, em juízo prelibatório de admissibilidade, entendo demonstrada a
divergência alegada.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 9.661/9.670). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Fl. 9676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
5

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator

CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais pressupostos de admissibilidade,
notadamente a demonstração do necessário dissídio jurisprudencial.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido:
[...]
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão recorrida, na parte que se aplica:
Glosa de despesas – Despesas Multas de trânsito
Verificou a Fiscalização que na conta contábil “5.1.1.04.0026 – Despesas Multas de
trânsito”, continham despesas cujo histórico dos lançamentos contábeis informam
trata-se de multas de trânsito da impugnante. Intimada e reintimada a esclarecer
tais despesas, a impugnante nada informou durante o procedimento fiscal. Uma
vez que as multas de natureza não tributária não são dedutíveis como custo ou
despesa operacional, conforme art. 299 do RIR/99 (vigente no período fiscalizado),
foi efetuada a glosa de tais despesas com multas de trânsito no valor de R$
73.681,62.
Por sua vez, a contribuinte informou que as taxas (no caso em tela, multas) podem
ser deduzidas na apuração do lucro real, desde que os bens móveis estejam
diretamente relacionados com a produção dos serviços, sendo o caso da
impugnante, vez que seu segmento é o de transporte de passageiros. Como a
Auditora não fundamentou a razão pela qual glosou as despesas pertinentes à
multa de trânsito, solicita o cancelamento da glosa.
Novamente os argumentos apresentados não prosperam. Taxas e Multas são coisas
distintas. Como devidamente fundamentado pela autora do feito as multas de
trânsito representam uma penalidade e não possuem natureza tributária, razão
pela qual são indedutíveis do lucro real, portanto, devem tais despesas
permanecerem glosadas. Nas palavras da auditora:

Fl. 9677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
6
Como se vê, a caracterização da natureza de multas de trânsito para as despesas
ora glosadas partiu exclusivamente dos registros contábeis, sendo que a contribuinte, mesmo
notificada a esclarecer qual seria a sua origem exata, não atendeu a intimação.
Foi nesse contexto que a fiscalização, seguida pelas decisões de piso e a recorrida,
considerou, à luz do artigo 299 do RIR/99, que multas não tributárias não seriam necessárias à
atividade empresarial e, portanto, seriam indedutíveis.
Do Acórdão no 9101-006.652 (paradigma), por sua vez, transcrevo as seguintes
passagens:
Relatório
[...]
Das questões que restam inconclusas por serem objeto do presente recurso
especial (as três primeiras suscitadas pela Procuradoria da Fazenda e a última pela
contribuinte), assim se defende o ora Recorrente no recurso voluntário, conforme
passagens do relatório da decisão recorrida:
[...]
Glosa com Multas de Natureza não tributária
Entende que as multas emitidas pelo IMA são compensatórias e que, assim,
poderiam ser dedutíveis conforme entendimento da própria Receita Federal. Alega
que são compensatórias estas multas porque são destinadas direta ou
indiretamente a recompor as estruturas atingidas.
[...]
Voto Vencedor
[...]
Conforme consignado no relatório, o acórdão na parte recorrida foi da minha
autoria. Naquela oportunidade, deixei esse registro na sua ementa:
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES NÃO TRIBUTÁRIOS
É da natureza da prática empresarial submeter-se ao imponderável, inclusive no
âmbito dos deveres jurídicos. Para o exercício de atividades econômicas, é
absolutamente necessário atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar as
suas conseqüências, inclusive aquelas de índole punitiva. Na verdade, podemos
dizer com a mais absoluta segurança que é praticamente impossível, em muitos
setores econômicos, conseguir guiar um empreendimento sem arcar com multas
impostas pela administração pública.
O risco faz parte do negócio, e suas conseqüências também, inclusive aquelas de
cunho pecuniário punitivo. Desse modo, das multas impostas pela Administração
Pública correlatas ao exercício da atividade do empresário, apenas aquelas
decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias principais não são
dedutíveis em razão de expressa previsão legal (§ 5o, art. 41, Lei no 8.981/95).
Fl. 9678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
7
Esse acórdão, contudo, não foi o primeiro em que enfrentei o tema. Minha
posição inaugural está registrada no AC no 1401-001.793, de 15/02/2017. Nesse
julgado, assim teci o voto condutor:
Com todo o respeito ao Iminente Conselheiro Relator, ouso discordar do seu
entendimento acerca da dedutibilidade das multas sofridas pela pessoa jurídica.
[...]
Destaque-se que o critério da necessidade é anterior à disposição que
expressamente trata da dedutibilidade das multas tributárias.
Pois bem, se as multas não atendem ao critério da necessidade para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, o dispositivo que
expressamente impede a dedução das multas pelo não recolhimento de tributos
seria totalmente redundante. Ademais, teria inovado a ordem então vigente de
indedutibilidade das punições pecuniárias para permitir a dedução de multas
atinentes a infrações pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
E que lógica teria isso? Como justificar que a multa pelo descumprimento de uma
obrigação imposta por uma entidade reguladora, como o Banco Central, não pode
ser deduzida para fins de apuração do imposto sobre a renda, enquanto a própria
multa pela falta da apresentação da declaração do imposto pode ser deduzida da
sua base?
Evidentemente, o § 5o, art. 41, da Lei no 8.981/95 não veio inovar um cenário em
que as multas administrativas já não seriam dedutíveis, mas sim um outro contexto
normativo, qual seja, o de que as multas normalmente impostas num determinado
tipo de atividade empresarial devem ser reconhecidas como despesas necessárias
para o desempenho desta atividade. Aí sim faz sentido o referido dispositivo.
[...]
Todavia, a renda é o saldo do cotejo entre receitas e despesas. A renda do
contrabandista não é o total das suas vendas, pois isso não reflete o seu
acréscimo patrimonial. É sim a diferença entre as suas vendas e suas compras,
mas adquirir bens contrabandeados também não é atividade ilícita? Sim, mas, da
mesma forma que devemos desconsiderar esse aspecto para alcançar a renda do
contrabandista, devemos também o desconsiderar para fins de dar o contorno
conceitual completo de renda, ou seja, o primado da pecunia non olet é neutro.
Aplica-se tanto para os elementos positivos quanto para os negativos.
Pois bem, se o custo de bens contrabandeados deve ser considerado para fins de
definir a renda de uma atividade que, em todo o seu conjunto, é ilícita, qual razão
poderia validamente nos levar a considerar que despesas decorrentes de
atividades ilícitas (como as multas não tributárias) deveriam ser glosadas, quando
contribuíram para receitas provindas de atividades lícitas? Nenhuma.

Nota-se, assim, que o acórdão ora comparado reconheceu a dedutibilidade de uma
multa administrativa de natureza ambiental (IMA), cuja origem restou comprovada, adotando
Fl. 9679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.533 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15746.720693/2020-66
8
como premissa que tal dispêndio possuiria relação direta com a atividade operacional da
contribuinte (uma agropecuária).
Ao passo, então, que no acórdão recorrido não se sabe a exata origem das infrações
cujas despesas foram escrituradas na rubrica multas de trânsito – o que inclusive impediria aferir a
sua necessidade caso superada a aplicação do art. 41, § 5o, da Lei no 8.981/95 -, no acórdão
cotejado não se questiona a efetiva origem da multa e sua vinculação com os riscos da atividade
explorada pelo sujeito passivo. Daí a dessemelhança fático-jurídica que afasta a caracterização da
divergência, até mesmo porque não é possível criar a convicção de que o Colegiado do paradigma
de fato reformaria o acórdão recorrido nesse particular.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 9680
DF CARF MF
Original